Tribunal: TJDFT
Processo: 0711667-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO FISCAL. ENTIDADE RELIGIOSA. IPTU. IMUNIDADE. TLP. ISENÇÃO APENAS A PARTIR DA LEI 6.466/2019.
I. Matéria alheia à decisão agravada não pode ser revista em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
II. A imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, "b" da Constituição de 1988, põe as organizações religiosas a salvo de qualquer imposto sobre seus templos e imóveis direta ou indiretamente voltados às suas finalidades institucionais.
III. A isenção da TLP prescrita no artigo 9o, inciso II, da Lei Distrital 6.466/2019, não opera retroativamente.
IV. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido.